Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DECISÃO SANEADORA. PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO EM OUTRA DEMANDA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DesPROVIDO.
1. Se, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, houve a homologação de acordo por sentença – acerca da transferência de propriedade de bem móvel – com a extinção do processo com resolução de mérito, tal, por si só, não permite a conclusão de que esse ato judicial tenha abarcado toda a discussão de mérito aduzida na referida demanda. 1.2. Em casos tais, o mérito suplantado pela homologação sentencial se refere apenas ao objeto do ajuste levado a cabo pelas partes, não havendo que se falar em coisa julgada em relação ao período em que ocorrida a alegada união estável, se tal circunstância não foi tratada do referido acordo.
2. O “STJ ‘possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé’ (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)” (Acórdão 1785396, 07476948020228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido e desprovido.